Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027338-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE SILVA MENEZES - CPF: 593.372.811-04 (RECORRIDO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX, TED E PAGAMENTO DE BOLETO NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e danos materiais no valor de R$ 10.300,00, em razão de fraude bancária decorrente de movimentações não reconhecidas pela consumidora, consistentes em transferência via PIX, TED e pagamento de boleto após contato telefônico realizado por terceiro que se passou por atendente da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias fraudulentas praticadas por terceiros; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

As movimentações bancárias atípicas e não reconhecidas pela consumidora evidenciam indícios suficientes de fraude e falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

5.

O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária e configura fortuito interno, circunstância que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

A autora comprova a imediata comunicação da fraude à instituição financeira, bem como a realização das transações indevidas que consumiram integralmente suas economias.

7.

A instituição financeira não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem comprova a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.

8.

A ausência de comprovação de que o defeito do serviço inexistiu ou de que houve culpa exclusiva da consumidora impede o reconhecimento das excludentes previstas no art. 14, §3o, do CDC.

9.

Os danos materiais decorrem dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária da autora e encontram respaldo na documentação juntada aos autos.

10.

O dano moral resta caracterizado pela falha na prestação do serviço, pela sensação de insegurança gerada e pela violação da confiança inerente à relação bancária, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

11.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

12.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros quando evidenciada falha na segurança do serviço. 2. Movimentações bancárias atípicas e não reconhecidas pelo consumidor caracterizam indícios suficientes de fraude e atraem a incidência da Súmula 479 do STJ. 3. A ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira. 4. A subtração indevida de valores e a violação da confiança inerente à relação bancária configuram danos materiais e morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3o, 6o, VIII, 14 e 14, §3o, I e II; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.03.2026; TJMT, N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, cujo dispositivo transcrevo:
′′
Que sejam julgados
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
A.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; e,
B. CONDENAR
ainda a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), a título de danos materiais, acrescido de juros, no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no.9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal o recorrente sustentou
a culpa exclusiva da vítima, inocorrência de dano material e moral. Ao final, pugnou a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Relata a autora na petição inicial que foi vítima de golpe, após receber ligação de pessoa que se identificou como atendente do banco e que possuía dados sigilosos, inclusive o valor exato de sua poupança. Narra que sem fornecer senhas ou clicar em links, a autora teve sua conta bloqueada e foram realizados, sem sua autorização, um
PIX de R$ 8.000,00
, um
boleto de R$ 2.800,00
e
TED de R$ 8.000,00
, que consumiram todas as suas economias (id. 359615080 /359615099). Registrou boletim de ocorrência e comunicou ao reclamado (id. 359615084 / 359615085).

5.

Em defesa o requerido sustentou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

6.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das partes autoras (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

7.

As movimentações atípicas
(ids. 359615080 / 359615082)
não reconhecidas pelos consumidores revelam indícios suficientes de fraude e
falha na segurança do serviço bancário
, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC. Além disso, a autora comprovou a comunicação imediata ao banco requerido
(id. 359615085).

8.

A norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

9.

A hipótese dos autos indica a incidência da Súmula no 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Isso porque
, a movimentação atípica (pix) não reconhecidas pela consumidora revela indícios suficientes de fraude.

10.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo fraudulento e débito oriundo de pagamento indevido de boleto, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude decorrente de clonagem de aparelho celular da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Movimentações bancárias
atípicas
e não reconhecidas pelo consumidor evidenciam indícios de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço.
5. O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das
transações
nem a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.
7. A fragilidade dos sistemas de segurança e a ausência de bloqueio de operações suspeitas configuram defeito na prestação do serviço.
8. Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que evidenciam os
valores
indevidamente subtraídos.
9. O dano moral decorre da falha do serviço, da insegurança gerada e da indevida cobrança de dívida inexistente, sendo adequada a indenização fixada na origem.
10. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático e a manutenção integral do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
transações
e de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor gera dever de restituição dos
valores
e indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.12.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)
(N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) grifei

11.

A propósito: (N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

12.

Estando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo desse com o dano sofrido pela parte autora, bem assim diante da ausência das hipóteses excludentes da responsabilidade que, frise-se, é objetiva, outra consequência não resta senão o sucesso da pretensão autoral e a derrocada da pretensão recursal da reclamada.

13.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou à recorrente/reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

14.

Oportuno ainda considerar que o dano moral advém na hipótese da sensação de insegurança que experimenta a parte autora no que tange ao princípio da confiança inerente na relação bancária, quando o consumidor dentre as diversas instituições bancárias opta por aquela que lhe apresenta maiores garantias de segurança para que ali sejam depositados os valores pertencentes ao consumidor.

15.

Nesse sentido, ausente a comprovação de que o defeito inexistiu ou ainda da culpa da parte recorrida não se há de afastar a responsabilidade civil que lhe é dirigia (CDC, art. 14, §3o, incisos I e II) em face da parte requerida, enquanto fornecedora nos termos da Lei (CDC, art. 3o).

16.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

17.

Cito precedente:
(N.U 1021699-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023 e N.U 1054748-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

18.

No que tange ao dano material, decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id. 359615080 / 359615099)
.

19.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo
recorrente
, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

20.

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

21.

Intimem-se as partes.

22.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

23.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026